Tribunal: TJSP
Processo: 1004670-55.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.C.Arbitramento de aluguel. Pedido de declaração da data inicial do pagamento dos alugueis para o mês de janeiro de 2020. Descabimento. Ausência de comprovação de concordância do réu quanto à alteração da data do termo inicial do pagamento de alugueis. Data do divórcio mantida. Prescrição trienal. Inocorrência. Notificação extrajudicial que interrompeu o prazo

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.C.Arbitramento de aluguel. Pedido de declaração da data inicial do pagamento dos alugueis para o mês de janeiro de 2020. Descabimento. Ausência de comprovação de concordância do réu quanto à alteração da data do termo inicial do pagamento de alugueis. Data do divórcio mantida. Prescrição trienal. Inocorrência. Notificação extrajudicial que interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 202, VI, do CC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.